Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. DIFERENÇA DE VALORES DA CONDENAÇÃO PARA CADA UM DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OBSCURIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O SEGUNDO RÉU. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.

3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso no ponto atacado.

4. O acórdão objurgado foi claro ao definir que os valores determinados pelo Juízo singular atenderam perfeitamente aos paradigmas legais atinentes ao caso, não havendo que se falar em majoração dos danos morais. A diferença entre os valores das condenações para cada banco réu se justifica, na medida em que o segundo réu (Banco Bradesco), ao tomar conhecimento da suposta prática fraudulenta, tomou medidas cabíveis a fim de evitar maiores danos ao autor, procedendo a baixa do nome do mesmo no cadastro de inadimplentes, conduta esta que não foi praticada pelo primeiro réu (Banco do Brasil).

5. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

6. Os presentes embargos devem ser acolhidos em parte, não em razão de contradição, como aventado pela parte embargante, mas, em razão de verdadeira obscuridade, de modo que não ficou claro qual o valor a ser pago por cada um dos réus a título de danos morais. Assim, reconhecida a obscuridade presente no acórdão objurgado, para fixar o valor da indenização a título de danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o primeiro réu (Banco do Brasil) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o segundo réu (Banco Bradesco), da forma como determinado na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Obscuridade reconhecida.